Tribunal: TJES
Processo: 0000013-60.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-60.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID BREDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 01 ano, 01 mês e 29 dias de detenção, em regime inicial aberto, com imposição de indenização por danos morais. O juízo de origem absolveu o acusado quanto ao crime de lesão corporal culposa praticado contra o enteado.

2. Segundo a denúncia, o acusado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira na presença dos filhos menores, com múltiplas lesões corporais, conforme laudo pericial, além de ter causado lesão culposa no filho da vítima ao tentar impedir a saída do quarto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a suficiência das provas para absolvição do réu;

(ii) verificar eventual excesso na dosimetria da pena, com readequação da pena-base e da fração de aumento referente às circunstâncias agravantes e atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo o laudo pericial, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e a própria palavra da vítima, que, embora tenha amenizado sua versão, confirmou a ocorrência das agressões.

5. A jurisprudência pátria reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com motivação idônea, considerando a multiplicidade de lesões e o fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos.

7. A dosimetria observou adequadamente as fases do art. 68 do Código Penal, reconhecendo a agravante do art. 61, II, “f” e a atenuante da confissão espontânea. A reprimenda final mostrou-se proporcional, adequada e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000013-60.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID BREDA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSYKA KIRMSE LIMA - ES20588-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
DAVID BREDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (id 14190434), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o absolveu em relação ao crime de lesão corporal culposa contra o filho da vítima (art. 129, §6º, CP) e o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar
(art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, regime inicial aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (id 14190458), a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, com fundamento na insuficiência de provas, e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a
readequação
da fração aplicada em razão da
agravante prevista no art. 61, II, “f”,
do CP

e da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2020, no bairro San Diego, em Colatina/ES, o denunciado, tomado por crise de ciúmes ao ver que sua companheira
Taiane Maiey de Oliveira,
com quem se relacionava há mais de 3 anos,

trocava mensagens com amigos do sexo masculino, passou a agredi-la, segurando-a

com força, arremessando-a ao solo por duas vezes e desferindo chutes enquanto ela se encontrava caída, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. Em seguida, teria arrastado a vítima até a cama do casal, apertando seu pescoço e xingando-a, na presença dos filhos menores.

Consta, ainda, que, ao tentar impedir que as crianças buscassem socorro policial, o acusado teria empurrado a porta do quarto com força excessiva, mesmo ciente da presença do enteado atrás da porta, ocasionando-lhe lesão corporal culposa.

Acionada, a polícia militar encontrou a vítima trancada no quarto com os filhos, pedindo socorro, enquanto o denunciado esmurrava a porta.

Feitos esses esclarecimentos
, entendo que a
materialidade delitiva
e a
autoria
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo Boletim Unificado nº 41329675, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora (id 14190404), laudo de lesões corporais (id 14190430), que atestou múltiplas escoriações e equimoses em diversas regiões do corpo da vítima, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais
Vinicius Ribeiro Dias
e
Diego Zanetti Oliveira
(id 14190414), que relataram ter encontrado a vítima trancada em cômodo da casa, em visível estado de abalo emocional, pedindo socorro, enquanto o apelante se mostrava exaltado, circunstâncias que corroboram a versão inicialmente apresentada pela ofendida.

Além disso, a vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, embora tenha amenizado alguns aspectos narrados na fase policial, confirmou ter sido agredida pelo réu, descrevendo que ele a segurou com força pelos braços, a lançou na cama e a apertou na região do pescoço durante discussão motivada por desavenças do casal.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Soma-se a isso a confissão parcial do acusado, que admitiu ter segurado a vítima pelos braços durante a contenda, o que, por si só, é compatível com a produção das lesões constatadas no laudo.

Nesse contexto, o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Quanto à
dosimetria,
verifica-se que o Juízo de origem, ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamentou de forma adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, destacando a
culpabilidade
elevada, diante da multiplicidade de lesões infligidas à vítima, e as
circunstâncias do crime
, praticado no interior da residência, na presença dos filhos menores do casal, o que acentua o grau de reprovabilidade da conduta.

Tais elementos não se confundem com o próprio tipo penal e autorizam, legitimamente, a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
atenuante da confissão espontânea,
ainda que parcial, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão de se tratar de crime praticado contra mulher, no âmbito de violência doméstica. A majoração resultante mostra-se proporcional, não se verificando qualquer excesso.

Inexistem, na terceira fase, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas, de modo que a reprimenda definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, em regime inicial aberto, mostra-se justa, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (id 15959997)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Por fim, são devidos honorários para a defensora Dra.
JESSYKA KIRMSE LIMA - OAB ES20588-A
, nomeada como dativa, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.